Tribunal: STF
Processo: HC 245620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PROGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA PROGRESSÃO ESPECIAL DOS §§ 3º E 4ª DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2024, por Giordano Roberto do Amaral Reginatto, advogado, em benefício de Isabella Vertu de Queiroz Favaro, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 23.8.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 939.606/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que a paciente (que responde a outro processo por tráfico de entorpecentes) foi presa em flagrante em 9.6.2023, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente, com envolvimento de menores de idade, e porte de munição de arma de fogo (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003), quando guardava em sua residência “23 porções de maconha pesando 60 Gramas em embalagens plásticas, uma porção de maconha embalada em um plástico pesando 165 Gramas, oito pedras de Crack pesando 2,0 gramas, 380 micro tubos contendo 280 Gramas de Cocaína, seis tijolos de maconha envolto em fitas adesivas pesando 5300,0 gramas, e, ainda, havia grade quantia de em especie (R$ 1.092,00) em notas diversas (...) e 7 cartuchos íntegros [calibre 12mm]”, além de diversos petrechos para traficância (fl. 50, 
doc. 2).



    3. Em 12.4.2024, sobreveio sentença condenatória, acolhendo-se parcialmente a denúncia para condenar-se a paciente à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (fls. 60-78, doc. 2).



    4. Em 9.8.2024, o juízo da Execução Penal negou o pedido da defesa de progressão para o regime aberto, assinalando a ausência do requisito temporal objetivo. Tem-se na decisão:



    “O pedido é improcedente. 



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, para progredir de regime, a reeducanda, em regime semiaberto, mas beneficiada com a prisão domiciliar, deverá cumprir 40% da pena imposta, o que corresponde a 2 anos. Referido lapso não foi ultrapassado desde o dia de sua prisão (09/06/2023). 



    Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, pois sobrevindo condenação à contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompido, conforme art. 111 da L.E.P. 



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE e, com efeito, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime ABERTO formulado por ISABELLA VERTU DE QUEIROZ FAVARO, R.G: 54.345.526” (fl. 101, doc. 2). 



    5. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2247054-07.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido liminarmente, em 20.8.2024, por decisão monocrática, consignando-se que a “utilização da ordem constitucional como sucedâneo de recurso ou meio processual próprio desvirtua a razão de sua existência” (fls. 130-133, doc. 2).



    6. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 939.606/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente daquele Tribunal, Ministro Herman Benjamin, em 23.8.2024, indeferido liminarmente a impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” 
(fls. 136-137, doc. 2).



    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de que estariam preenchidos os requisitos para a progressão de regime.



    Afirma ter direito à progressão especial por ter filho menor, nos termos da Resolução n. 369/CNJ e dos acórdãos nos “Habeas Corpus Coletivos n: 143.641/STF e n. 165.704/STF concedidos pelo STF”.



    Sustenta que a paciente “encontra-se presa e recolhida desde o dia 08/06/2023” e que, “nos termos do disposto no parágrafo 3 do artigo 112 da LEP[,] o lapso para progressão é de 1/8, o qual, foi cumprido pela paciente”. Assim,” alcançou o lapso temporal para progressão nos termos do parágrafo 3 do artigo 112 da LEP, ou seja, 1/8 da pena, em 23/01/2024”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ilustres Ministros, demonstrado que a decisão que negou a progressão para o REGIME ABERTO se revestiu em verdadeiro constrangimento ilegal, de direito a imediata concessão da ordem liminar no presente HABEAS CORPUS, afim de que seja concedida a progressão para o Regime ABERTO, até que, ao final, seja julgado o presente instrumento, concedendo-se, em definitivo, a ordem ora pleiteada. Finalmente, face ao exposto é a presente para fim de requerer: 1) seja esta recebida e autuada; 2) seja liminarmente e ‘inaudita altera pars’: 2A) concedida a ordem no sentido de que seja a paciente promovida no Regime Aberto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Esta impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 23.8.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 939.606/SP.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há outro óbice processual a impedir o prosseguimento deste habeas corpus.



    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista, que assentou ser incabível o habeas corpus da defesa e que até o presente momento não teria apreciado o recurso de agravo em execução interposto (fl. 5, doc. 1).



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois nem o Tribunal de Justiça paulista nem o Superior Tribunal de Justiça examinaram o mérito da impetração. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual considerou-se não atendido o pressuposto objetivo para a progressão de regime.



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva da paciente foi decretada, em 9.6.2023, tendo sido concedida prisão domiciliar dezoito dias depois, em 27.6.2023. Extrai-se na manifestação do Ministério Público estadual:



    “A sentenciada foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe deferida a prisão processual domiciliar. 



    A prisão em flagrante ocorreu em 09/06/2023 (fls. 5) e foi convertida em preventiva no mesmo dia (fls. 14). A prisão domiciliar foi deferida em 27/06/2023 (fls. 20). Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 47). 



    A sentenciada é primária e, para progredir de regime, deverá cumprir 40% da pena imposta, o que corresponde a 2 anos. 



    Referido lapso não foi ultrapassado desde o dia de sua prisão (09/06/2023). 



    Ante o exposto, não preenchido o requisito objetivo para tanto, manifesta o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de progressão de regime” (fl. 93, doc. 2).



    12. As circunstâncias apresentadas no caso e o lapso temporal declinado bastam, neste momento processual, para afastar a ocorrência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, sendo que o exame per saltum do tema poderia ser inclusive prejudicial à paciente no caso de indeferimento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.



    13. Registre-se que o benefício previsto no art. 318 do Código de Processo Penal (prisão especial por filho menor de idade) já foi afastado por este Supremo Tribunal no caso específico da paciente (Habeas Corpus n. 229.607/SP). Considerou-se, entre outros aspectos, “o modus operandi da acusada, que ‘resolveu usar de sua própria residência, para colaborar com a traficância profissional, demonstrando ser experimentada na prática de tráfico’, além de utilizar-se de menores para a mercancia ilícita. Mencionou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois ‘Isabella Vertu de Queiroz Favaro já responde por outro processo por tráfico”. Na oportunidade, consignou-se, ainda, que “o cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs 
ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020” (HC n. 229.607/SP, de minha relatoria, DJe 28.6.2023). 



    14. Ademais, a pretendida aplicação da fração de um oitavo para a progressão especial de regime, prevista no § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), exige a presença cumulativa de todos os requisitos previstos naquele parágrafo, além de não ter sido praticado “novo crime doloso” (§ 4º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984), o que não ficou plenamente demonstrado nesta impetração, sendo, portanto, questão controvertida. Tem-se nos dispositivos citados:



    “§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018)



    V - não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”. 



    15. Aplicável, assim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para sua concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora